Tribunal: CARF
Processo: 10480.728561/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728561/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
CEMUB CENTRO MEDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Vencido o conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que rejeitava a proposta de conversão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.064, de 20 de outubro de
2021, prolatada no julgamento do processo 10480.728556/2018-08, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O resumo do feito até a decisão de 1a. instância encontra-se no seguinte excerto do
Acórdão recorrido, verbis:
“(...)
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de crédito tributário no
valor total de R$ 3.175.369,13 (três milhões, cento e setenta e cinco mil,
trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos), decorrente de
insuficiência de recolhimento de tributos, pela sistemática de lucro
presumido, sobre a receita bruta apurada com base na escrituração
contábil fiscal - ECF e EFD - Contribuições apresentadas pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728561/2018-11
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

fiscalizada, relativas ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2016,
conforme abaixo:
(...)
A contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal e
Solicitação de Esclarecimentos – TIF na data de 10/09/2018.
No TIF, a autoridade fiscal intima a contribuinte a apresentar, no prazo
de dez dias, justificativa e eventuais documentos que respaldem a não
informação em DCTF, não apresentação de PER/DCOMP e não
recolhimento dos tributos devidos (IRPJ,CSLL, PIS/PASEP e COFINS)
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que se tornou
Cessionária
de
Crédito
financeiro
oriundo
de
procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título
da Dívida Pública Externa. Conforme aduz a autoridade fiscal em seu
relatório, a contribuinte indicou as parcelas dos tributos mencionados
para serem devidamente extintos através da utilização dos valores
apurados nos resgates desses títulos, cedidos pela empresa “APPEX
Consultoria”, através de requerimentos formalizados em processos
administrativos dirigidos ao Ministério da Fazenda, autorizando o resgate
dos créditos alocados na conta denominada “Operações Especiais” (0409,
IDOC 2754), unidade orçamentária 71.101, SIAFI no 001418.
Em seu Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, a autoridade fiscal conclui pela lavratura do Auto
de Infração ora questionado pelo não cumprimento das obrigações
tributárias referentes aos anos-calendário 2014 a 2016.
Ressalva, ainda, a autoridade fiscal que a utilização do SIAFI para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades das
Administração Pública Federal integrantes da Conta única do Tesouro
Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
SIAFI, e que a contribuinte não trouxe nenhum comprovante de
pagamento de impostos por meio do SPB (previsto no art. 6o da Portaria
SRF no 913/2002).
Da Impugnação
II.1 – Da ausência de dolo e consequente nulidade da duplicação multa
aplicada
A Impugnante afirma que o Auto de Infração está contaminado por vícios
oriundos da ausência de elementos que comprovem atuação dolosa,
restando indevida a imputação da penalidade qualificada, com base no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Para a Impugnante, ainda que indevida, a compensação de tributos foi
realizada através da empresa estelionatária APPEX Consultoria. E que a
APPEX, agindo de maneira fraudulenta, induziu a autuada a erro, que de
boa fé adquiriu crédito financeiro de forma que subsidiassem as
compensações dos tributos.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

Esclarece que a informação prestada incorretamente na DCTF deveu-se
ao fato de que não é possível realizar o pedido de compensação por meio
de PER/DCOMP nesse tipo de compensação, gerando apenas erro de
preenchimento de obrigação acessória. Entretanto, aduz a Impugnante,
todas as receitas foram devidamente declaradas na escrita contábil (ECD)
e fiscal da contribuinte (ECF), tendo sido apurados os tributos no EFD-
Contribuições e ECF. E conclui que a impossibilidade de homologação
da compensação por vedação legal não pode caracterizar o dolo e
correspondente má-fé da contribuinte.
Insurge-se a Impugnante quanto à autuação já que essa estaria eivada de
ilegalidade, visto que a autoridade fiscal, apesar da ausência de dolo,
atribuiu ao contribuinte a multa qualificada.
Observa ainda a Impugnante que a norma tributária sancionatória
insculpida no art. 44,§1o da Lei no 9.430/96 descreve uma conduta
antijurídica que extrapola a mera ausência de declaração e consequente
recolhimento de tributos. Portanto, sem a subsunção do fato descrito
(ausência de dolo) à hipótese normativa de multa qualificada (princípio
da tipicidade) fulmina-se a pretensão sancionatória imposta.
Em sua defesa, a Impugnante transcreve os Acórdãos no 102-47.181,
proferido pela Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes (processo
administrativo no 10865.002036/2002-81), e no 9101-003.845 (processo
administrativo no 10580.014287/2007-18), além das Súmulas no 14 e 25
do CARF.
Por todo o exposto, a Impugnante pede a anulação da multa qualificada
(150%), no montante de R$ 753.471,56, em razão da atipicidade do fato
e da norma sancionatória aplicada.
II.2 – Quantum debeatur apurado pelo contribuinte no EFD-
Contribuições e utilizado como base pelo Auditor para autuação fiscal a
maior, em desacordo com o entendimento do STF em sede de
repercussão geral.
Esclarece a Impugnante que sua atividade é de prestação de serviços de
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento
a urgências, submetida a alíquota de 4% de Imposto sobre Serviços (ISS)
aplicados ao valor do referido serviço. E que, por força da Lei no
9.718/98, está submetida ao pagamento das Contribuições do PIS e da
COFINS na modalidade cumulativa.
Argumenta que a CSLL apurada na modalidade presumida possui o
enquadramento legal no art. 57 da Lei no 8.981/95, com redação dada
pela Lei no 9.065/95, que estabelece a mesma aplicação das normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas. E que o art. 25 da Lei no 9.430/96, determina a base de
cálculo do IRPJ na modalidade presumida, estabelecendo que o lucro
presumido será o montante determinado pela soma do valor resultante da
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei 9.249/95, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto Lei no 1.598/1977.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, por sua vez, dispõe que:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I – o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II – o preço da prestação de serviços em geral;
III – o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
§1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
(omissis)
III – tributos sobre ela incidentes;
Para a Impugnante, o cerne da questão residiu no equívoco cometido pelo
Auditor que, ao lavrar a autuação, não atentou para o fato de que o
faturamento declarado pela contribuinte na ECF (utilizado como
parâmetro para autuação), considerou equivocadamente o lucro
presumido com base no faturamento, acrescido do ISS, COFINS e PIS.
Aduz a Impugnante que o valor declarado a título de faturamento na
ECF, reflete exatamente a “Receita Bruta” informada nas Demonstrações
de Resultado do Exercício de cada trimestre, declarada na ECD, bem
como nas receitas mensais declaradas no EFD-Contribuições. E que essa
“Receita Bruta”, contabilizada e registrada, está majorada pelo valor dos
tributos ISS, COFINS e PIS.
Em seu entendimento, os tributos incidentes sobre os serviços prestados
pela autuada (ISS – 4%, COFINS – 3%, e PIS – 0,65%) devem ser
excluídos do faturamento para fins de determinação da base de cálculo,
apurada na modalidade presumida.
Argumenta que “em que pese no julgamento do tema 69 o STF ter
tratado apenas do reconhecimento da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, a ratio decidendi deste julgado deve ser aplicada
por todos os órgãos da Administração Pública em situações análogas.”
E conclui que “...é certo que o STF neste julgamento, além de excluir o
ICMS da base do PIS/COFINS, sedimentou o entendimento do conceito
de faturamento” e que “Conforme fundamentação utilizada com maestria
pelo Min. Celso de Mello ao proferir seu voto no RE 574.706, é possível
afirmar que o ISS e as contribuições do PIS e COFINS não podem
integrar a base de cálculo (lucro presumido a partir do faturamento) do
IRPJ”.
III – Dos Pedidos
Requer a Impugnante que seja acolhida a impugnação em todos os seus
termos, julgando improcedente o lançamento e declarando a extinção do
crédito tributário decorrente da inclusão na base de cálculo do(a) CSLL,
das rubricas estranhas ao conceito de faturamento/receita bruta relativos
ao ISS, PIS e COFINS. E que seja anulada a multa qualificada imposta
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

com base no art. 44, inciso I, 1o, da Lei no 9.430/96, por manifesta
atipicidade da conduta.”
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância,
cuja ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO
DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com supostos créditos
provenientes de títulos da dívida pública.
Os supostos créditos utilizados pelo contribuinte não têm origem nos
títulos estabelecidos no artigo 2o da Lei 10.179/2001.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E
ARTIFÍCIO PARA SIMULAR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A sonegação e a fraude restam perfeitamente delineadas pela não
declaração
em
DCTF,
cujas
informações
originárias
são
propositadamente retificadas (omissão intencional) com apresentação de
documentos declarando supostos créditos, que se prestariam a quitação
das importâncias devidas, ciente de que não servem para tal fim,
considerando as disposições legais e as várias orientações de alerta sobre
o tema.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no
11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida, tendo promovido a juntada de
Recurso Voluntário, onde, além de traçar histórico processual, em síntese apresenta:
a) Pugna pela tempestividade do Recurso, admitindo, porém, que o dies ad quo
teve início em 08/05/2019 (quarta-feira), primeiro dia subsequente à intimação (conforme art. 5o.
da Lei 70.235/72) e, terminar-se-ia no dia 06/06/2019 (quinta-feira);
b) Pugna pela revisão do lançamento, à luz do disposto nas Súmulas CARF no. 14
e 25, rememorando que referidas súmulas tratam sobre a qualificação da multa de ofício, sendo
para tanto imprescindível a comprovação do dolo, fraude ou simulação, à luz dos arts. 71, 72 e
73 da Lei no. 4.502/64, sob o risco de se tratar de mera imputação sem comprovação, trazendo
lições doutrinárias acerca do tema;
c) Cita o art. 18, I do Código Penal, para alegar que o contribuinte, ao adquirir
créditos financeiros da empresa APPEX Consultoria, os fez de boa-fé, conforme contrato de
prestação de assessoria jurídico-tributária firmado entre esta empresa e a recorrente, tendo sido
os respectivos honorários devidamente pagos, posteriormente à referida empresa ter realizado a
“compensação” dos tributos e comercializá-los de maneira indevida, induzindo o contribuinte,
ora recorrente, ao erro;
d) Sendo a recorrente contribuinte de boa-fé e claramente lesada ante à conduta
estelionatária da APPEX, considera impossível classificá-la como tendo praticado uma conduta
manifestamente dolosa, o que de plano faz incidir a previsão contida no Art. 20 do CP/40, que
transcreve (erro de tipo). A seguir, dissociando a conduta penal da tributária, afirma ficar claro
que a contribuinte agiu de boa-fé, sendo vítima da empresa APPEX Consultoria, o que por
consequência não exclui a culpa na utilização de créditos indevidos;
e) Ressalta que os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 tratam, respectivamente, das
hipóteses em que o contribuinte agiu com intuito de sonegar, fraudar, ou ainda, em conluio para
a obtenção de vantagem oriunda do não pagamento de tributo, o que até o presente não fora, e
nem será demonstrado pela Fazenda Federal;
f) Colaciona excertos de reportagens, onde a citada APPEX foi objeto de
operações conjuntas da Polícia e Receita Federais, para defender que, uma vez comprovada a
atuação criminosa da empresa APPEX, que agiu com a finalidade, ardil de fraudar o fisco e
locupletar-se às custas da boa-fé da recorrente, sob esta deve recair a conduta dolosa, não ao
contribuinte, que de maneira legal e de boa-fé, adquiriu os referidos créditos;
g) Assim, reconhece que recolheu indevidamente o crédito tributário, mas que
este não deve ser acrescido de multa qualificada à luz do art. 44, I, §1o., da Lei 9.430/96, uma
vez que não agiu o contribuinte com dolo, pois não tinha o animus de fraudar nenhuma lei
tributária, muito em razão de seu histórico perante o fisco, que comprovam a lisura da empresa
ora sob pena descabida. Portanto, argumenta inexistente o dolo, não havendo que se falar em
aplicação da multa qualificada;
h) Assim, requer:
h.1) Que seja acolhido o presente Recurso Voluntário em todos os seus termos,
parcialmente improcedente o lançamento, e, consequentemente, declarando-se a extinção do
crédito tributário decorrente da inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins, da rubrica
estranha ao conceito de faturamento/receita bruta relativa a(o) CSLL.
h.2) Ademais, seja anulada a multa qualificada imposta com base no art. 44,
inciso I, §1o., da Lei no 9.340/96, por manifesta atipicidade da conduta.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Em que pese ser incontroversa a ciência do contribuinte ter ocorrido em 07/05/19,
entendo que há matéria a ser analisada quanto à tempestividade recursal, na medida em
que:
a) O Despacho de Encaminhamento de e-fl. 398 informa que o Recurso foi
protocolizado em 19/07/2019, enquanto
b) O contribuinte anexou, em resposta à intimação onde se alegava perempção,
elementos de e-fls. 384 a 385 (rascunho de solicitação de juntada).
A propósito, em que pese: a) Não se verificar, os autos, qualquer solicitação de juntada
posterior à ciência do acórdão prolatado e anterior àquela realizada em 19.07.2019 (e-fl.
379); b) Os elementos de e-fl. 384/385, anexados pela Recorrente, reitere-se, serem
rascunhos de solicitação de juntada, julgo razoável e prudente que se investigue
adicionalmente acerca da data de protocolização do Recurso Voluntário que ora se
analisa.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, retornando o feito à unidade
preparadora, a fim de que:
a) Manifestando-se acerca dos elementos de e-fl. 384/385, verifique:
a.1) Se existe algum registro do recebimento daquele rascunho, em caso
afirmativo, sob qual forma e em que data.
a.2) A possibilidade de existência de termo de solicitação de juntada do
Recurso Voluntário ou outra forma de protocolização do referido recurso
anterior à data de 19/07/2019.
b) A partir do disposto no item a) supra, elabore relatório conclusivo acerca da
tempestividade ou não do pleito que aqui se analisa.
Esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá, também, adotar as providências
que entender cabíveis no exame das informações fornecidas pelo contribuinte, inclusive,
se for o caso, intimando-o a apresentar informações e documentos complementares.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728561/2018-11

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital